Tribunal: TJSP
Processo: 2140771-33.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO À REPRIMENDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. Por expressa disposição legal, operações dosimétricas e fixação de regime prisional somente podem ser alteradas em sede de revisão criminal quando houver manifesta ilegalidade, não verificada na espécie. Adoção de uma ou outra interpretação jurisprudencial dentre as possíveis não

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO À REPRIMENDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. Por expressa disposição legal, operações dosimétricas e fixação de regime prisional somente podem ser alteradas em sede de revisão criminal quando houver manifesta ilegalidade, não verificada na espécie. Adoção de uma ou outra interpretação jurisprudencial dentre as possíveis não constitui fundamento de revisão, ainda que se postule orientação mais benéfica ao réu. Insurgência quanto ao percentual de 1/4 aplicado pela agravante da reincidência sobre a confissão espontânea, sob alegação de que referido patamar não pode ultrapassar o de 1/6, eleito pelo legislador como o menor para causas de aumento. Acréscimo de 1/4 pela reincidência bem justificado, presente certidão a comprovar a recidiva. Inexiste indicação legal de percentual fixo para a exacerbação referente à presença de agravante, a qual é cominada com certa discricionariedade pelo magistrado, observada a proporcionalidade e razoabilidade, como ocorreu em espécie. Não verificadas quaisquer ilegalidades que justifiquem a excepcional cisão da coisa julgada. Pena mantida.
Improcedência da revisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000068026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2140771-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é peticionário ADONIAS
ENZO FELIX.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido de revisão criminal. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO E
LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 2140771-33.2019.8.26.0000 - COMARCA: Tatuí - VOTO No 005572
2
VOTO:
005572
REVISÃO CRIMINAL: 2140771-33.2019.8.26.0000
PETICIONÁRIO:
ADONIAS ENZO FELIX
COMARCA:
TATUÍ 2a VARA CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO À REPRIMENDA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. Por expressa disposição legal, operações
dosimétricas e fixação de regime prisional somente podem ser
alteradas em sede de revisão criminal quando houver manifesta
ilegalidade, não verificada na espécie. Adoção de uma ou outra
interpretação jurisprudencial dentre as possíveis não constitui
fundamento de revisão, ainda que se postule orientação mais
benéfica ao réu. Insurgência quanto ao percentual de 1/4 aplicado
pela agravante da reincidência sobre a confissão espontânea, sob
alegação de que referido patamar não pode ultrapassar o de 1/6,
eleito pelo legislador como o menor para causas de aumento.
Acréscimo de 1/4 pela reincidência bem justificado, presente
certidão a comprovar a recidiva. Inexiste indicação legal de
percentual fixo para a exacerbação referente à presença de
agravante, a qual é cominada com certa discricionariedade pelo
magistrado, observada a proporcionalidade e razoabilidade, como
ocorreu em espécie. Não verificadas quaisquer ilegalidades que
justifiquem a excepcional cisão da coisa julgada. Pena mantida.
Improcedência da revisional.
A r. sentença de fls. 150/154 (autos
principais) condenou ADONIAS ENZO FELIX às penas de 6 anos e 3 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 65 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
por incursão no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Apelou o réu, pugnado pela absolvição, por
insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime do
artigo 28 da Lei no 11.343/06 (fls. 159/162).
A Colenda 10a Câmara de Direito Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 2140771-33.2019.8.26.0000 - COMARCA: Tatuí - VOTO No 005572
3
desta Corte, pelo V. Acórdão de fls. 190/195, por unanimidade, negou provimento ao
recurso de apelação.
A decisão transitou em julgado para ambas as
partes (Ministério Público à fl. 199 e Adonias à fl. 229).
O
condenado
Adonias
propõe
revisão
criminal em que requer a redução do percentual aplicado pelo reconhecimento da
agravante da reincidência, para que seja aplicada a fração de 1/6 nesse ponto (fls.
1/5).
A Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou
pelo não conhecimento da revisional, ou, se conhecida, pelo seu indeferimento (fls.
29/33).
É o relatório.
A revisão criminal, por desconstituir a coisa
julgada e relativizar o princípio da segurança jurídica, tem cabimento excepcional e
seu processamento está condicionado à existência de, ao menos, uma das hipóteses
consagradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo. Tem
natureza jurídica de ação autônoma de impugnação e destina-se à reparação de
erros judiciários de fato ou de direito, ocorridos em decisão judicial condenatória ou
absolutória imprópria já acobertada pelo manto da coisa julgada, desconstituindo-a.
O deferimento da revisão criminal, pois, é autorizado EXCEPCIONALMENTE, nas
hipóteses consagradas na legislação processual penal em vigor, quais sejam:
confronto da decisão com o texto expresso legal; manifesta contrariedade da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 2140771-33.2019.8.26.0000 - COMARCA: Tatuí - VOTO No 005572
4
com a evidência das provas coligidas aos autos; fundamentação baseada em provas
falsas; ou existência de novas provas que levem à absolvição do sentenciado ou
diminuição da reprimenda.
A rigor, pela melhor técnica jurídica, sequer
seria caso de conhecimento e processamento da presente revisão criminal, uma vez
que não estão presentes quaisquer das hipóteses taxativamente previstas na
legislação processual penal em vigor (CPP, art. 621), conforme se infere da “causa
petendi” desta demanda revisional. Isso porque, se a decisão judicial se apoiou nos
elementos de prova coligidos durante a persecução penal e no direito posto, não se
pode afirmar que o provimento condenatório tenha sido contrário à evidência dos
autos ou ao texto expresso da lei penal. Todavia, curvo-me à jurisprudência
majoritária deste Colendo Grupo de Câmaras Criminais, para conhecer da demanda
posta.
A ação revisional é improcedente.
O peticionário ADONIAS ENZO FELIX foi
condenado porque, no dia 27 de março de 2016, por volta das 21h36min, na Av.
Roberto Pinheiro de Godoy, altura do no 121, CDHU-Tanquinho, Tatuí/SP, trazia
consigo, para fins de tráfico, 1 porção de cocaína em forma de crack, com peso bruto
aproximado de 14g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Segundo a inicial, “Policiais Militares estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 2140771-33.2019.8.26.0000 - COMARCA: Tatuí - VOTO No 005572
5
em serviço quando receberam delação anônima dando conta de que ADONIAS estava
vendendo drogas no bairro Tanquinho, em porções individuais e 'por peso', sendo que,
naquela data, o indiciado havia acabado de adquirir crack a granel, droga que estava
destinada ao comércio ilícito. Os Policiais se dirigiram ao local indicado e, lá
chegando, avistaram o denunciado que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou
empreender fuga, sendo, de imediato, detido pelos Policiais. Efetuando revista pessoal,
os milicianos encontraram 1 porção de crack, a granel, escondida nas vestes íntimas
de ADONIAS. O indiciado, instado, informalmente confessou a prática delitiva. Em sua
adminssão, o indiciado assumiu a prática do tráfico, afirmando que trabalhava na
'biqueira' comercializando droga a granel ou fracionada” (fls. 1/2).
A materialidade e autoria delitivas ressumam
incontroversas, tanto que não houve insurgência na presente revisão criminal, que
se limita a perseguir a redução do apenamento imposto.
Passo à análise da pena.
A pena-base foi estabelecida no piso. Na
segunda etapa da dosimetria, a reincidência, documentada à fl. 139, justificou o
incremento da reprimenda em 1/4, atingindo as penas 6 anos e 3 meses de reclusão
e 625 dias-multa mínimos, a qual foi tornada definitiva, à míngua de modificadoras,
já que não aplicada a redução do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 por conta da
reincidência do peticionário, devidamente reconhecida e expressamente excluída do
favor legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 2140771-33.2019.8.26.0000 - COMARCA: Tatuí - VOTO No 005572
6
No que concerne ao patamar de exacerbação
referente à agravante da reincidência, não é o caso de alteração da r. sentença,
devidamente fundamentada nesse aspecto. Nesse ponto, convém ressaltar que a
legislação não fixa parâmetros objetivos para o cálculo da pena nessa etapa,
devendo ser prestigiada a conclusão exarada pelo Douto Magistrado sentenciante na
valoração dos critérios elencados no texto legal, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da individualização da pena. É esse o entendimento do Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece
rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente
objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias,
mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas” (RHC no
101.576, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, julg. em 26.06.2012,
grifei)
E, por expressa disposição legal, operações
dosimétricas somente podem ser alteradas em sede de revisão criminal quando
houver manifesta ilegalidade, que, contudo, não foi verificada na espécie. Nem
mesmo a alteração de orientação jurisprudencial se não vinculante - ou a adoção
de uma ou outra corrente jurisprudencial constituem fundamentos para a revisão
criminal, se não houver ilegalidade manifesta naquela adotada pelo julgado
impugnado, ainda que se busque orientação mais favorável ao réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 2140771-33.2019.8.26.0000 - COMARCA: Tatuí - VOTO No 005572
7
Assim, tratando-se de ação de cabimento
excepcional, e incomprovada violação à lei nas operações dosimétricas, inexiste
reparo a ser feito por esta via.
Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFIRO o
pedido de revisão criminal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora